Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR ANTERIOR. PRAZO DE SESSENTA DIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do caput do art. 30 da Lei no 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel, é “assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.
2 – Comprovando o Autor da Ação de Imissão de Posse, por apresentação de certidão da matrícula do imóvel, que obteve a propriedade do bem, há que se deferir a imissão na posse em seu favor, tendo o ocupante anterior sessenta dias para desocupar o imóvel.
3 – Não merece prosperar o pedido formulado em contrarrazões, para condenação da Recorrente na multa prevista no art. 81 do CPC, porquanto a parte Agravante apenas exerceu seu direito à ampla defesa, restringindo-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5o, LV, CF/88), ao contestar a tutela de urgência concedida que determinou a desocupação voluntária do imóvel litigioso.
Agravo de Instrumento desprovido.